Tribunal: TJBA
Processo: 8040497-31.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040497-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA BEATRIZ DIAS SANTANA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE E ADMINISTRATIVO.
GIGANTOMASTIA MAMÁRIA.
RECUSA DE CIRURGIA PELO PLANSERV COM BASE EM CRITÉRIOS INTERNOS.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o PLANSERV, administrado pelo Estado da Bahia, a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora recomendada para tratamento de gigantomastia, doença que ocasiona severas repercussões ortopédicas à impetrante. O pedido foi negado administrativamente sob alegação de que não foram preenchidos integralmente os critérios técnicos internos do plano.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da negativa administrativa, fundada em critérios regulatórios internos, frente à prescrição médica expressa da cirurgia como tratamento necessário e à documentação robusta que atesta a gravidade da condição da impetrante.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada, porquanto a matéria é exclusivamente de direito e os documentos são suficientes para o julgamento do writ.

4. A impetrante demonstrou adimplência e direito ao procedimento prescrito, cuja finalidade é terapêutica e reparadora, não meramente estética.

5. A negativa do PLANSERV baseou-se em requisitos métricos rígidos, desconsiderando a avaliação clínica dos médicos especialistas e os sintomas graves experimentados pela paciente.

6. A imposição de critérios administrativos inflexíveis viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mesmo quando não aplicável o CDC ao plano de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

7. Precedentes deste Tribunal reconhecem como ilegal a recusa imotivada de tratamento indicado por médico assistente para patologias cobertas contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário para tratamento de patologia coberta pelo plano, baseada unicamente em critérios internos dissociados da avaliação clínica individualizada, configura ato ilegal. 2. Ainda que se trate de plano de autogestão, incidem os princípios constitucionais e os da boa-fé objetiva na interpretação e execução do contrato de assistência à saúde."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CC, art. 422; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do STJ; TJ-BA, MS nº 8034464-64.2021.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8020553-48.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA

80
40
49
7
-
3
1
.202
5
.8.05.0000, em que é impetrante
AN
A BEATRIZ DIAS SANTANA
e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do v
oto
do Relat
or.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

P
ROCURADOR
(
A
)
DE JUSTIÇA